Tribunal: TJBA
Processo: 0303481-66.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0303481-66.2015.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ESNAQUE ARGOLO DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS DE FORMA INEQUÍVOCA. DOSIMETRIA DA PENA – REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR QUE SE IMPÕE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DESVALOR DA CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SEGUNDA ETAPA – INCIDÊNCIA DAS AGRAVANTES DECORRENTES DA REINCIDÊNCIA DO RÉU E DO DELITO TER SIDO PERPETRADO NO ÂMBITO DA UNIDADE DOMÉSTICA – JUÍZO A QUO QUE NÃO UTILIZOU O CRITÉRIO MAJORITARIAMENTE UTILIZADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO NO REFORMATIO IN PEJUS – PENA DEFINITIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Esnaque Argôlo de Oliveira, tendo em vista sua irresignação com o conteúdo da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, que julgou procedente o pedido formulado na peça acusatória e o condenou à pena de 9 (nove) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, do CP. 2. Pleito de Absolvição. Consta nos autos elementos robustos a autorizar a formação de um juízo de convicção em torno da responsabilidade criminal do Acusado, razão pela qual não há falar em absolvição por insuficiência probatória. 3. Dosimetria da Pena. 1ª fase: Afastada a valoração negativa da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, diante da ausência de fundamentação idônea. Pena-base redimensionada para o mínimo legal, 8 (oito) anos de reclusão. 2ª fase: Ausentes atenuantes e aplicadas as agravantes decorrentes da reincidência do Acusado (art. 61, I, do CP) e do delito ter sido perpetrado no âmbito da unidade doméstica (art. 61, II, “f”, do CP). Esta Turma julgadora segue o critério majoritariamente utilizado pela jurisprudência pátria incidindo a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância legal reconhecida. No entanto, em atenção ao princípio do no reformatio in pejus e apesar do redimensionamento da reprimenda basilar, a pena intermediária resta preservada em 9 (nove) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, conforme fixado na sentença recorrida. 3ª fase: Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena. Sanção corporal mantida em 9 (nove) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0303481-66.2015.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, sendo Apelante Esnaque Argôlo de Oliveira, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do julgado.